Tribunal: TJES
Processo: 0039826-07.2000.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039826-07.2000.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANTONIO CARLOS COSTA DE SOUZA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO OU DE CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município e pela Defensoria Pública contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 156, V, do CTN, e 924, V, do CPC/2015. O Município alegou inexistência de prescrição intercorrente diante da ausência de inércia da Fazenda Pública e da necessidade de observância dos requisitos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. A Defensoria Pública pleiteou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se ocorreu prescrição intercorrente, considerando os requisitos do art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) se cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente em execução fiscal é regulada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, que determina a suspensão do processo por um ano e, findo esse prazo, o início automático do prazo prescricional aplicável. Conforme precedentes do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), a contagem dos prazos se dá independentemente de despacho judicial ou petição da Fazenda Pública.

4. No caso, a suspensão do processo ocorreu em 17/07/2000, com ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e de bens penhoráveis. Após o término do prazo de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, que expirou antes da prática de qualquer ato constritivo ou de citação. Assim, houve prescrição intercorrente, sendo correta a sentença que a declarou.

5. Quanto aos honorários sucumbenciais, o princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa à demanda deve arcar com os custos do processo. Nos casos de extinção por prescrição intercorrente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Fazenda Pública não deve ser condenada ao pagamento de honorários, pois não deu causa ao ajuizamento da execução, sendo a inércia do executado em cumprir sua obrigação tributária a razão subjacente da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações cíveis desprovidas.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre quando, após a suspensão do processo por um ano, finda-se o prazo prescricional aplicável sem que haja ato constritivo ou citação válida, independentemente de manifestação judicial ou petição da Fazenda Pública.

2. Nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, V; CPC/2015, art. 924, V; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 (Tema 566). STJ, AgInt no REsp 1.929.415/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/09/2021. STJ, AgInt no AREsp 1.659.982/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, tratam-se de dois recursos de
apelaç
ão
cíve
l
interpostos pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
e pela
Defensoria Pública do
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções fiscais de Cachoeiro de Itapemirim (id 10688677), que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
Antônio Carlos Costa de Souza
, pronunciou pela prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 924, V, do CPC/15.

No recurso interposto (id 10688678), o Município apelante sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, pois não restou configurada a inércia da Fazenda Pública. Neste particular, argumenta que antes de ser reconhecida e decretada a prescrição intercorrente, uma sequência de três atos processuais deve ser observada pelo órgão julgador, a saber:
(i)
ordem de suspensão do curso da execução;
(ii)
determinação do arquivamento provisório dos autos, após o prazo de um ano da suspensão;
(iii)
oitiva da Fazenda Pública após o decurso do prazo de cinco anos. Assim, argumentando que o prazo do art. 40 da Lei nº 6.830/80 ainda não encerrou, conclui que não se há de cogitar em prescrição intercorrente.

A Defensoria Pública, por sua vez, pugna em seu apelo (id 10688678) pela reforma da sentença para que a municipalidade seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito.

Sobre o tema, convém ressaltar que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação (ainda que por edital). Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo.

Por fim, não é demais salientar que a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Nota-se, então, que o entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade.

A jurisprudência da Corte, portanto, evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para decretar a prescrição intercorrente, de modo que

o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.

Nesses casos, o exequente, na primeira oportunidade de se manifestar – que pode, inclusive, ser em sede de apelação –, poderá providenciar

a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sob pena de sê-la decretada.

Consideradas todas essas premissas, forçoso convir que,
in casu
, houve prescrição intercorrente.

Com efeito, traçando breve escorço histórico da lide, tem-se que, em 17/07/2000 o Município tomou ciência da não localização do devedor, sendo este, pois, o termo inicial do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução. Logo, a partir de 17/17/2001, isto é, com o término do período de suspensão, automaticamente teve início o prazo prescricional quinquenal.

Entretanto, somente em 15/10/2009 – quando, portanto, já havia transcorrido por completo o lustro prescricional – é que o ente público pleiteou a citação editalícia da parte executada, de modo que a citação válida posteriormente efetuada não teve o condão de interromper o prazo prescricional, mesmo que seus efeitos tenham retroagido à data do requerimento.

Frisa-se à exaustão, conforme entendimento pacífico do c. STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Bem por isso, considerando que não houve nenhuma causa interruptiva durante a contagem do lapso prescricional, tendo o apelante se limitado a afirmar a inexistência de inércia – o que não tem o condão de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da imprescindibilidade de realização de atos constritivos para obstar a extinção do crédito tributário pelo decurso do tempo – forçoso convir pelo acerto do magistrado a quo.

Lado outro, no que tange aos ônus de sucumbência, é cediço que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Nessa linha de intelecção, no que concerne especificamente à extinção de execução fiscal pelo reconhecimento de prescrição intercorrente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode o executado beneficiar-se pelo inadimplemento, senão vejamos:

[...] EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA.

1.
O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens
. Precedentes. [...]

(AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22/9/2021)

[...] EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. APELAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE. [...]

1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado por este Tribunal Superior, à luz da causalidade,
não é cabível a condenação da parte exequente no pagamento dos honorários sucumbenciais do advogado da executada, na hipótese em que o processo executivo for extinto em decorrência da prescrição intercorrente
. [...]

(AgInt no REsp 1892272/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

[...] PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A orientação perfilhada pela Segunda Seção desta Corte, em atenção ao princípio da causalidade, é no sentido de que
a parte credora, em situações como a da espécie, não pode ser duplamente prejudicada pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, quando da extinção da execução suspensa com base no art. 791, III, do CPC/1973
(tanto pela frustração do crédito, quanto pela condenação ao pagamento de honorários de sucumbência). [...]

(AgInt no AREsp 1690978/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

[...] EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. De acordo com entendimento da Segunda Seção,
extinta a execução por prescrição intercorrente motivada na ausência de localização de bens penhoráveis, a imputação das verbas sucumbenciais deve recair sobre o executado, em atenção ao princípio da causalidade
. [...]

(AgInt no AREsp 1.659.982/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

[...] EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.

1.
Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.

2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. [...]

(REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO.

CAUSALIDADE. 1. "A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019).

2.
Tal entendimento é aplicável especialmente quando a extinção da execução ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade
, como no caso dos autos.

3. A Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação. [...]

(REsp 1834500/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

Nesse contexto, como bem salientado pela Ministra Maria Isabel Gallotti
1
:

“O credor que promove a execução teve seu patrimônio desfalcado e promove a execução devido à falta de cumprimento da obrigação pelo devedor. Se não logra localizar bens penhoráveis durante o prazo de prescrição aplicável à relação jurídica, a consequência inevitável será a prescrição, a perpetuação do desfalque patrimonial, em prol de valor maior, a paz social.
Não se pode, todavia, ao meu sentir, considerar que foi o credor insatisfeito o causador do ajuizamento da execução, penalizando-o não apenas com a perda irremediável de seu patrimônio, mas também
com o pagamento de honorários ao advogado do devedor. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.
” (g.n.)

Na hipótese em apreço, quem deu causa ao ajuizamento da execução foi a parte apelada, na medida em que, além de não cumprir com sua obrigação tributária, mudou de endereço sem comunicar ao Fisco, o que dificultou bastante sua localização, inviabilizando a realização da citação pessoal, bem como a descoberta de bens penhoráveis.

Destarte, não se pode perder de vista que a respectiva execução foi regularmente proposta para cobrança de créditos constantes da CDA, a qual goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, que não é ilidida pelo simples fato de ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva. Logo, foi o requerido quem, em última análise, deu causa à inscrição dos débitos em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, cuja extinção resulta de fato objetivo não imputável ao credor.

Nestes casos, portanto, o STJ, amparado no princípio da causalidade, tem decidido ser “
incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado
” (AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), “
ainda que oferecida exceção de pré-executividade
” (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) – entendimento perfeitamente extensível à hipótese de oposição de embargos à execução.

Em sendo assim, considerando o pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania acerca do não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, forçoso convir pela inocuidade da discussão a respeito da possibilidade de percebimento da verba honorária pela Defensoria Pública.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
das apelações cíveis e, no mérito,

nego-lhes

provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

1
REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.